Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-24.2021.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-24.2021.8.14.0034

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA LETICIA DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, AUTORIA E QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que absolveu a ré da prática do crime previsto no art. 155, §1, I, do CP, com base no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância à hipótese dos autos; (ii) aferir a existência de prova suficiente de materialidade e autoria delitivas; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância mostra-se incabível, em razão da reprovabilidade da conduta, valor estimado da res furtiva superior a 10% do salário mínimo e habitualidade delitiva da acusada.

4. Os elementos colhidos no processo, como depoimento da vítima e policiais, além da confissão da ré em sede policial, comprovam a materialidade e autoria do crime.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base em prova testemunhal idônea, sendo prescindível a prova pericial.

6. Na dosimetria da pena, aplicada a pena mínima com a atenuante da confissão e a causa de diminuição do §2º do art. 155 do CP, resultando em 8 meses de reclusão e 3 dias-multa.

7. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base nos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP, diante do transcurso do lapso temporal desde o recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A reprovabilidade da conduta, somada à habitualidade delitivae ao valor da res furtiva, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A prova testemunhal e a confissão policial, quando coerentes, são suficientes à comprovação da autoria. 3. A ausência de laudo técnico não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando amparada em outras provas idôneas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I, 68, 107, IV, 109, VI, 155, caput, §2º e §4º, I; CPP, arts. 61 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024; TJMG, ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 08/02/2023; TJMG, ApCrim. n. 0022538-47.2019.8.13.0106, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0000.23.010372-3/003, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 03/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Timboteua/PA, que absolveu Maria Letícia da Silva Vieira da imputação de prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância (ID 13999069).

O apelante pleiteia pela existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, sustentando que os depoimentos colhidos são suficientes à condenação, inclusive quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo. Além disso, ressalta a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, devendo ser reformada a sentença para que seja a ré condenada pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 13999073).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13999077), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 17101614).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a apelada foi denunciada pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 13999023)

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição por atipicidade da conduta com base nos seguintes fundamentos:

“6. A vítima informou que foi furtado e desconfiou da ré, tendo a polícia militar encontrado a ré esta informado que vendeu a caixa de som, levando os policiais até o local.

7. As testemunhas, ambos policiais militares, informaram que a foram informados pela vítima sobre a possível autora do crime e dirigiram-se até a residência da mesma, tendo esta confessado a autoria do delito e informado para quem vendeu a caixa de som.

8. A ré não foi interrogada, pois não compareceu a audiência.

9. Acerca da qualificadora, não dos autos a mínima demonstração acerca da mesma, devendo o delito ser avaliado apenas em sua figura típica (Art. 155, caput, do CP)

10. Sem adentrar ao próprio da mérito da acusação em relação a autoria, o crime narrado se amolda ao delito de bagatela, como bem explicitado pela Defesa, sobre o qual já se manifestou o STJ:

[...]

11. Em suma, adotando-se a tese da insignificância, não ocorreu nenhum delito em vista da ausência material do tipo, sendo desnecessário avaliação acerca da autoria do mesmo.

12. Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia, para ABSOLVER MARIA LETICIA DA SILVA VIEIRA, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação de estar incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito em julgado proceda-se ao arquivamento definitivo dos autos.” (ID 13999069 - Pág. 2)

Sem embargo, verifica-se que existem provas substantivas da materialidade e autoria do crime amealhadas no curso do processo, sendo suficiente para condenar a acusada pela prática do crime de furto qualificado.

A esse respeito, a
materialidade
restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 13998986 - Pág. 10) e pelo Auto de Entrega (ID 13998986 - Pág. 12) de parte da
res furtiva.

Por sua vez, a
autoria
restou comprovada pelo depoimento da vítima, que afirmou em juízo que

A denunciada Letícia foi vista por terceiros saindo da residência, que se encontrava arrombada. Apontou ainda que a porta dos fundos fora forçada, possibilitando o ingresso indevido no imóvel, pertencente ao genitor da testemunha. Ressaltou que houve subtração de bens — duas bermudas e uma caixa de som — e que o veículo da acusada, uma motocicleta, fora visualizado nas proximidades, à beira da pista.ID
13999059 / 13999060)

Por sua vez, o policial militar José Gama confirmou ter sido procurado pela vítima, relatando que o furto ocorreu na residência do genitor desta. Em diligência conjunta, foram à casa da apelante e, posteriormente, até a residência de Ernandes, onde localizaram a caixa de som subtraída. Destacou que a apelante confessou a prática do crime e que, segundo ele, tem o costume de admitir suas ações ilícitas quando detida. Esclareceu, ainda, que o terceiro envolvido confirmou ter adquirido a caixa da apelante. Ambos foram conduzidos à delegacia (ID 13999063 – Mídia)

Por fim, em sede inquisitorial, a acusada confessou a prática delitiva, afirmando que praticou o fato, pois é viciada em entorpecente, e que repassou a caixa de som para o “Ernani”, tendo recebido o valor de R$ 10,00 (ID 13998986 - Pág. 19).

À vista disso, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada e confissão em sede policial, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, razão pela qual, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ademais,
segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Além disso, “não restando dúvidas de que” a apelante “subtraiu o bem de propriedade da vítima, mediante arrombamento da porta da residência” deve ser reconhecida a prática de furto qualificado, sendo certo que “o fato de inexistir nos autos laudo pericial, constatando o rompimento/destruição de obstáculo, não impede o reconhecimento desta qualificadora” (TJMS,
ApCrim n. 0900342-13.2023.8.12.0020
, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 3.4.2024), visto que “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP), situação retratada nos autos à vista do depoimento da vítima.

Em complemento, ressalto que a incidência do princípio da insignificância ao caso dos autos é manifestamente incompatível ao posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, além do preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, considera “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (STJ,
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

No caso concreto, embora não tenha sido confeccionado laudo de avaliação que indique o valor da
res furtiva
, verifico que a vítima afirmou em juízo que a apelante levou uma caixa de som e 2 peças de roupa que eram novas (ID 13999059). Ainda que a caixa de som subtraída possa ser avaliada entre
R$ 75,00
e R$
139,90
, não se pode perder de vista que a apelante também furtou duas peças de roupa masculina, cujos valores, individualmente, podem ser estimados a partir de R$
69,90
. Desse modo, considerando que o valor
não é considerado ínfimo por superar o
parâmetro
de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.110,00), inviável a aplicação do princípio da insignificância na espécie.

Ainda que não fosse o caso, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que que “a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/2/2023).

Além do mais, a Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos (ID 13999021) indica que a aplicação do princípio da insignificância não é adequada, tendo em vista as várias anotações criminais da acusada, além de que esta foi beneficiada em outras processos com fundamento neste mesmo princípio, incidindo a diretriz jurisprudencial de que “o princípio da insignificância não se aplica nas hipóteses em que o réu ostenta registros de sucessivos inquéritos policiais, ações penais em curso, que evidenciam a habitualidade delitiva” (TJMG,
ApCrim. n. 0022538-47.2019.8.13.0106
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 20/6/2024), sendo certo que “para reconhecimento da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais cujo valor dos bens subtraídos é de pequena monta, diferentemente do que acontece com a reincidência, não há a necessidade de que” o agente “ostente condenações transitadas em julgado.” (TJDFT,
ApCrim n. 0706431-82.2020.8.07.0019
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.12.2021).

Ademais, é “inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta” (STJ,
AgRg no AREsp 2.097.544/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.5.2025).

Ante o quadro, inviável a absolvição da recorrente por atipicidade material da conduta.

Nesse particular,
Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão acusatória para condenar Maria Leticia da Silva Vieira

pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I do Código Penal.

Portanto, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria, tenho que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; a é tecnicamente primária, e não há elementos nos autos para avaliação da conduta social e da personalidade. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Diante da ausência de vetoriais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (vide STJ,
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022), contudo, deixo de valorá-la, em razão da vedação prevista na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, considerando a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva. Aplico, assim, a fração de 2/3 de redução, resultando na pena definitiva de 8 meses de reclusão e 3 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nada obstante, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, necessário examinar eventual ocorrência da prescrição pela pena aplicada, pois, na hipótese dos autos, “a sentença absolutória não interrompeu o curso da prescrição” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.6.2023).

Na espécie, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena aplicada foi inferior a 1 ano. Por conseguinte, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em 28/01/2022 (ID 13999024) e a presente data, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, de modo que impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Ao lume do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para
(i) CONDENAR
a ré
MARIA LETICIA DA SILVA VIEIRA
à pena de 8 meses de reclusão e o pagamento de 3 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º do Código Penal, e
(ii) RECONHECER
, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade da ré relativamente aos fatos imputados na ação penal n. 0800216-24.2021.8.14.0034, com supedâneo no art. 107, IV, c/c art. 109, VI do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025